Tribunal: TJMT
Processo: 1012897-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012897-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Correção Monetária, Caução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por distribuidora de energia em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, sob a alegação de obscuridade quanto aos efeitos da apólice de seguro garantia judicial apresentada para fins de garantia do juízo na fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro garantia judicial, apresentada no cumprimento provisório de sentença, possui efeito equivalente ao pagamento voluntário, apto a afastar a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

O recurso não aponta vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

A alegação da embargante busca a rediscussão do mérito da decisão anterior, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o seguro garantia judicial não impede a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, por não constituir pagamento voluntário.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O seguro garantia judicial não possui efeito liberatório da obrigação e não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC. 2. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 523, §1º, e 835, §2º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade quanto à natureza e aos efeitos da apólice de seguro garantia judicial apresentada para fins de garantia do juízo na fase de cumprimento provisório de sentença.

Afirma que o Seguro Garantia ofertado não só tem expressa previsão legal, como é equiparado a dinheiro e, por tal razão, apresenta incontestável liquidez, não sendo possível a cominação das penalidades previstas no art. 523, §1º do CPC. Alega, inclusive, que o art. 835, §2º, do Código de Processo Civil, equipara o dinheiro a figura do seguro garantia para fins de caução do crédito, deixando claro que não só seu cabimento e legalidade, como também a liquidez.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados e atribuindo efeitos infringentes ao recurso (id. 293746393).

O embargado apresentou contraminuta (id. 293817384), pugnando pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ,
in

litteris
:

“[...] 2.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação
. 3. Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp: 1928343/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.03.2022, Quinta Turma – destaquei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A recorrente sustenta que a apólice de seguro garantia, ofertada nos termos do art. 835, §2º, do CPC, é meio legítimo e suficiente para a garantia do juízo, estando lastreada em valor superior ao executado, com o acréscimo de 30% exigido por lei. Defende, inclusive, o reconhecimento dessa forma de caução, como instrumento eficaz para suspender a exigibilidade do débito e, por extensão, obstar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios da fase executiva.

Entretanto, razão não lhe assiste. Explico.

É inegável que o art. 835, §2º, do CPC dispõe que: “Para fins de substituição da
penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entretanto, tal equiparação legal tem por fim específico, permitir a substituição de penhora em dinheiro por outros meios de garantia que preservem a utilidade do processo executivo, sem implicar extinção da obrigação pecuniária. Ou seja, a fiança e o seguro garantia judicial não possuem efeitos liberatórios da dívida. São, em verdade, instrumentos típicos de caução.

Por outro lado, é cediço que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1º, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário,
senão vejamos, verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1º
Não ocorrendo pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

À vista disso, é de clareza solar que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com a apresentação de apólice do seguro com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, repiso, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que a agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução.

Nota-se que a agravante reconheceu, inclusive, o valor incontroverso da obrigação (R$ 791.159,44), mas não procedeu ao seu adimplemento espontâneo, tampouco justificou tal omissão.
Ao revés, limitou-se a ofertar caução securitária e pretende que essa providência seja suficiente para afastar os consectários legais da inadimplência.

Logo, com a devida vênia, tal conduta afronta a literalidade do art. 523, §1º, do CPC, que é expresso ao determinar
: “
Não ocorrendo o pagamento voluntário
no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

O STJ, inclusive, possui entendimento de que o seguro-garantia judicial, embora admitido como forma de caução, não se equipara ao pagamento voluntário, tampouco afasta a incidência das penalidades legais da fase executiva. A propósito, confira in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA COM ACRÉSCIMO DE 30%, AO INVÉS DE DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR COBRADO . MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DOS ARTS. 520, § 2º, E 523, § 1º, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...)

2. Na hipótese dos autos, ao invés de depositar o valor cobrado no cumprimento provisório de sentença, a ora agravada optou por apresentar fiança bancária no valor da execução acrescido de 30%. Embora o CPC/2015 tenha equiparado a dinheiro para fins de substituição da penhora a fiança bancária e o seguro garantia judicial (art. 835, § 2º), os valores não estão imediatamente disponíveis ao credor (pois necessária a sua liquidação), por isso não há falar no afastamento da multa e dos honorários advocatícios - entendimento que norteou a decisão agravada na origem
. (...)” (AgInt no AgInt no REsp: 1959947/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. 20.05.2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC
. CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . O depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, porquanto apenas o pagamento voluntário pode afastar a incidência das referidas sanções pecuniárias
. (...)” (AgInt no AREsp: 2218203/SE, Quarta Turma, Relator Ministro João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, § 1º, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia.

2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável.

3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora.

4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp: 1889144/SP, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.10.2022 – destaquei).
”

(id.
291849359
).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque da leitura atenta do v. acórdão extrai-se que enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de que a simples apresentação de apólice de seguro garantia judicial, ainda que regularmente constituída e acrescida de 30% do valor executado, possua efeito liberatório suficiente para elidir a incidência da multa e dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, do CPC).

Assim, com a devida vênia, ao contrário do que pretende a embargante, a equiparação legal prevista no §2º do art. 835 do CPC tem como finalidade permitir a substituição da penhora por caução idônea, sem que isso implique em quitação da obrigação ou pagamento voluntário.

A decisão, inclusive, alinha-se ao entendimento do c. STJ, veja:
“[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC. Precedentes
"
(AgInt no AREsp 2.189.739/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2. Agravo interno desprovido.
”

(AgInt no REsp: 1955165/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 13.11.2023, – destaquei).

Logo, com essas considerações, não se vislumbra qualquer obscuridade no v. acórdão, motivo pelo qual, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025